Tribunal: TJSP
Processo: 2236950-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento da ação de responsabilização civil c/c desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da falência (processo no 1000641-02.2019.8.26.0229) – Alegação de que a empresa executada confessou integrar o mesmo grupo econômico da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento da ação de responsabilização civil c/c desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da falência (processo no 1000641-02.2019.8.26.0229) – Alegação de que a empresa executada confessou integrar o mesmo grupo econômico da terceira, cujos ativos financeiros foram constritos – Pretensão de levantamento da quantia constrita, suficiente para quitar a dívida executada – Impossibilidade – Terceira que impugnou o cumprimento de sentença aduzindo ser parte ilegítima – Questão relacionada à desconsideração da personalidade jurídica e formação de grupo econômico que está sendo discutida naquela ação, movida pelo administrador judicial da falência da executada – Suspensão bem determinada – Prosseguimento do cumprimento de sentença que somente será possível se a exequente o direcionar apenas à executada - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, com observação.